Tribunal: TJDFT
Processo: 0712926-23.2021.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712926-23.2021.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL PINHEIRO CALZADA APELADO: FOCARE PSIQUIATRIA EIRELI - EPP, DIEGO CANELHAS SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Rafael Pinheiro Calzada contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal na ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres (id 34988472). Observo que o Juízo de Primeiro Grau manifestou a respeito da incompetência para conhecer de matéria obrigacional, oportunidade na qual o apelante optou pela ação dissolutória (id 34988500). Intime-se Rafael Pinheiro Calzada, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a impossibilidade de rediscutir matéria em que já se operou a preclusão consumativa. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator